Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005489-52.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO DOMINGUES ZEQUINI em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0020521-45.2009.8.11.0041, movida por LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAÚJO, indeferiu a arguição de impenhorabilidade do imóvel matrícula n. 192.390, ficha 01, Livro n. 02, do 6.o Ofício da Comarca de São Paulo/SP.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a penhora recaiu sobre imóvel impenhorável, eis que se trata de bem de família.
Afirmam que o instituto da impenhorabilidade disposta na Lei 8.009/90 resguarda o imóvel que é destinado à residência do devedor e de sua família, nada importando a existência de outros imóveis em nome do devedor.
Por derradeiro, destaca que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao Agravante, pois obstaculizará indevidamente seu direito de propriedade sobre o imóvel.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo/ativo ao Recurso para sobrestar os efeitos do decisum objurgado até o julgamento do Instrumental e modificar de imediato a decisão recorrida. No mérito, pede o provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida enquadra-se na exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, a Lei 8.009/90 que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza em seu art. 1.o que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.
O parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Em outros termos, o instituto do bem de família revela-se como exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial; todavia, como é cediço, apenas o bem de família, ou seja, o único que sirva como domicílio do devedor, está assegurado pelas disposições da Lei 8.009/90.
No caso concreto, o Agravante defende que o imóvel objeto da matrícula n. 192.390, ficha 01, Livro n. 02, junto ao 6o Ofício da Comarca de São Paulo/SP, constitui bem de família.
Contudo, em que pese ao exposto no Recurso, tenho que a tese de impenhorabilidade não comporta guarida, ao menos nesta análise perfunctória do feito. Digo isto, porque o Recorrente, além de não juntar documento suficiente para comprovar a impenhorabilidade do imóvel, há informações que o Recorrente possui outros imóveis (matrículas n. 68.738 13.781), como se denota do ID. 61606429 - demanda principal.
Ou seja, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade arguida pelo Recorrente, eis que é proprietário de outros imóveis. Vale ressaltar, outrossim, que a simples alegação de condição do imóvel como bem de família ladeada por provas de que existem outros imóveis de propriedade do devedor, não induz impossibilidade, até prova em contrário, de constrições judiciais.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora